Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746327-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo (ativo) e antecipação da tutela recursal, interposto por ROGÉRIO COSTA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 52884656, pp. 231-234) que indeferiu pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse suspenso o ato administrativo que declarou a perda do direito de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais (negros), com determinação para nova convocação, formulado nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, A alegação primordial empreendida pelo candidato agravante, quanto à questão de fundo, é a de que não houve a devida obediência, por parte do Distrito Federal, às regras contidas no edital do concurso para cadastro reserva referente à especialidade cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em especial no que se refere à convocação para a realização de procedimento de heteroidentificação étnico-racial. No que diz respeito ao pedido liminar, afirma que estão presentes os requisitos a tanto necessários, quais sejam, a probabilidade do direito – cuja pretendida demonstração se fez por meio da transcrição de ementas de jugados desta Corte – e o perigo de dano, pois, segundo argumenta, “já foi decidido administrativamente que o candidato, autodeclarado negro, perdeu a vaga reservada aos negros, o que implicará em perder a sua classificação no concurso, eis que o resultado definitivo já não mais o considerou como candidato negro, o que implicará em ser preterido na ordem de nomeação no concurso”. Pede, portanto, para que seja deferida a liminar no sentido de que seja antecipada a tutela recursal com a determinação de suspensão da decisão agravada, viabilizando, assim, a concessão de tutela provisória de urgência (inaudita altera parte), para suspender o ato administrativo que “entendeu que o autor tivesse perdido o direito a participar da reserva de vagas aos candidatos negros e determinar nova convocação para assegurar que o autor possa participar do procedimento de heteroidentificação étnico-racial, e caso habilitado, determinando sua regular classificação nas cotas reservas aos candidatos negros e nomeação, observada a ordem de classificação”. O recurso veio estofado com a comprovação de pagamento do preparo. É o relatório. Decido. O art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator (CPC, 1.019, I), se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ora, malgrado a longa argumentação empreendida pelo recorrente, forçoso reconhecer que não restaram efetivamente demonstrados os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo almejado, notadamente no que se refere ao perigo da demora. Com efeito, o agravante afirma que “já foi decidido administrativamente que o candidato, autodeclarado negro, perdeu a vaga reservada aos negros”. Ora, se o dano que se pretendia evitar já se concretizou no tempo, não faz sentido a pretensão referente à concessão de medida liminar de suspensão do ato administrativo tido por deletério. Além do mais, o desenrolar do procedimento correspondente à ação de conhecimento de que ora se cuida irá oportunizar ao ora agravante toda gama de possibilidade de defender e justificar amplamente o seu direito, inexistindo, por ora, qualquer circunstância que leve a crer que tal pretenso direito esteja correndo perigo de perecimento a ponto de justificar a concessão da pretendida medida liminar. Assim, repita-se, inexiste nos autos justificativa plausível, de caráter fático, que possa justificar o acolhimento da pretensão liminar aduzida pelo candidato apelante. Nesse sentido, assume especial relevância a assertiva contida na decisão impugnada, nos seguintes termos: “Apenas após o contraditório efetivo será possível apurar se houve ilegalidade ou abuso de direito em relação à comunicação, seja porque não houve, seja porque foi equivocada. Apenas a partir das declarações e informações a serem trazidas pelo réu será possível apurar eventuais vícios na comunicação da convocação. Ao menos neste momento processual, os elementos não são suficientes para evidenciar qualquer vício”. Com isso, também se afigura inviável a concessão liminar pretendida, haja vista a necessidade incontornável de prévia manifestação da parte contrária, nos termos bem apanhados pelo douto decisor. Por derradeiro, cabe referir que o edital do certame referido nos autos, no item 15.1 (ID 52884656, p. 226), há previsão no sentido de que é “de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público, nos endereços eletrônicos do IBFC – www.ibfc.org.br, das SES - www.saude.df.gov.br e/ou no Diário Oficial do Distrito Federal”. Sobre o tema, já decidiu o STJ que: “VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrer do concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016)” (AgInt no RMS n. 58.798/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). Frente a tais aspectos, também não restou nitidamente evidenciado o preenchimento do requisito atinente à probabilidade do direito alegado. Desse modo, não tendo havido a demonstração do preenchimento concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida liminar aduzida nestes autos, resulta ao desamparo, ao menos neste momento processual, de juízo de cognição sumária, a pretensão aduzida liminarmente pelo candidato recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado nestes autos. Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Após, intime-se o Ministério Público, conforme requerido pelo agravante. Por fim, atendidas às determinações acima, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.